Tribunal: TJBA
Processo: 0302229-50.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302229-50.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
RIVALDO SIMOES PIMENTA, ALEXANDER CHOI CARUNCHO, JORGE CARDOSO CARUNCHO

APELADO: QBEX COMPUTADORES S/A

Advogado(s)
:
ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS.
COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
REFERENTES A

HAWB 160300
e
160808.
CRÉDITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Trata-se de insurgência contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta por ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA em face de QBEX COMPUTADORES S/A, julgou improcedente o pedido autoral.

2. Em sua inicial a autora, ora apelante, afirma que a ré se utilizou dos seus serviços de realização de transporte internacional de mercadorias e, apesar de a carga ter sido entregue no destino, não realizou o pagamento devido referente aos fretes e taxas aeroportuárias das HAWB de nº 160300,160808, 160771 e 159845.

3. O e-mail acostado no id. 67360815 - pág. 32, que se encontra redigido em língua portuguesa, demonstra de forma inequívoca que houve o recebimento da carga de nº/HAWB 160300 e 160808. Com efeito, no e-mail citado, a responsável pelo setor financeiro da apelada informa à apelante a programação de pagamento referente as mercadorias recebidas de nº/HAWB 160300 e 160808.

4. Note-se, ainda, que no referido e-mail, a apelada informa a programação de pagamento, sem opor qualquer circunstância que justifique o não adimplemento. Ora, se não tivesse recebido a carga, informaria que não iria realizar o pagamento, em virtude da ausência de cumprimento da obrigação da apelante. Afasta-se, assim, a alegação da apelada de que houve exceção de contrato não cumprido.

5. Por outro lado, não consta na referida listagem as cargas de nº/HAWB 160771 e 159845.

6. Logo, considerando que há prova da entrega das mercadorias de nº/HAWB 160300 e 160808, a sentença merece parcial reforma, para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento dos fretes e taxas aeroportuárias referentes aos HAWB 160300 e 160808, cujo valor deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.

Apelo
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302229
-
50
.201
8
.8.05.0
150
, em que é Apelante
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
e Apelada
QBEX COMPUTADORES S/A
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.